Tribunal: TCU
Processo: 018.032/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8348/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.032/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abrão Marcos (XXX.637.294-XX); Altair Vasconcelos de Souza Brito (XXX.262.454-XX); Geraldo Matias de Souza (XXX.075.724-XX); Heleno Fernandes da Silva (XXX.770.404-XX); Ivanildo Cortez de Sousa (XXX.030.344-XX); José Wilton de Queiroz (XXX.902.344-XX); Maria Goreti de Medeiros Pereira (XXX.839.384-XX); Muirakytan Kennedy de Macedo (XXX.743.474-XX); Paulo Barbosa Teixeira (XXX.909.174-XX); Valdeci Honório de Carvalho (XXX.823.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. proceda à atuação dos atos de pensão instituída pelos servidores de que cuida este processo no prazo de trinta dias; 1.7.1.2. verifique a regularidade da manutenção da rubrica relativa à complementação de vencimento básico (art. 15 da Lei 11.091/2005) nos proventos das pensões instituídas pelos srs. Valdeci Honório de Carvalho e Maria Goreti de Medeiros Pereira, 1.7.1.3. verifique os impactos da parcela judicial nos proventos da pensão instituída pelo sr. Muirakytan Kennedy de Macedo.